Tribunal: TJDFT
Processo: 0038736-74.2007.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0038736-74.2007.8.07.0001 EMBARGANTE: OI S.A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) EMBARGADO: CREUSA ROSA BATISTA DESPACHO Manifeste-se a embargante quanto à persistência do interesse recursal. Brasília/DF, 14/03/2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator